Tribunal: STF
Processo: ARE 1329747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. RESULTADO DA INSPEÇÃO MÉDICA. PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO. SAÚDE VOCAL. DEPENDÊNCIA DE TRATAMENTO CONTÍNUO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
    - Não compete ao Judiciário a avaliação da saúde do candidato a cargo público, incumbindo-lhe apenas a apreciação da legalidade do ato administrativo. Sem que a ilegitimidade da avaliação médica (a que são submetidos todos os candidatos, indistintamente) seja cabalmente demonstrada por quem a alega, não é possível admitir a substituição do resultado do laudo administrativo oficial pelo da perícia judicial”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 84 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Constituição da República estabelece o seguinte no artigo 37, incisos I e II:
    [...]
    Como se vê, é possível, senão necessária, a utilização de critérios de admissão relacionados à aptidão física e mental dos candidatos, de acordo com a natureza e a complexidade da função a ser desempenhada, quando do exercício do cargo efetivo. No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Estatuto do Servidor Público dispõe que:
    Art. 13 - Só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos:
    I – (...);
    VI - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica; 
    A exigência de aptidão física e mental para ingressar no serviço público, com parecer favorável do profissional habilitado na comissão examinadora, é um requisito legal, de forma que o teste realizado pela banca examinadora é ato tipicamente administrativo. E sendo assim, deve o Judiciário limitar-se à verificação da observância das leis que regem a espécie, não sendo possível substituir a Administração Pública no que diz respeito às conclusões relativas à capacidade dos candidatos para o exercício do cargo pretendido. 
    No caso, com a devida vênia, a requerente não logrou comprovar a alegada ilegitimidade do ato estatal. Colhe-se dos autos que a autora foi aprovada no concurso público levado a efeito nos termos do Edital SEPLAG/SEE n.º 02/2011, mas, ao realizar o exame admissional, foi considerada inapta para o exercício da função, por apresentar disfonia moderada.
    Destarte, apesar de no curso do processo ter sido produzido laudo médico pericial, a conclusão do perito do Juízo não serve à desconstituição daquela a que chegou a junta médica estadual.
    Ademais, a médica perita judicial concluiu que a autora se encontrava, no momento na realização da perícia, apta ao trabalho de professora.
    Como se vê, muito embora não tenha detectado invalidez por disfonia, a expert, que de resto não é especialista, deixou consignado expressamente que ‘as formas pelas quais pacientes enfrentam seu problema de saúde produzem consequências que influenciam a evolução do quadro e o resultado de seu tratamento’.
    A saúde vocal da ora recorrida depende de tratamento — contínuo —, significando dizer, em síntese, que não há como desautorizar a junta médica do Estado de Minas Gerais, não se inferindo dos autos, como se vê, quaisquer ilegalidades do ato administrativo”.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente